Tribunal: STJ
Processo: 5641124-04.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144152 - GO (2026/0004755-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
:
LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
JOAO VITOR FERRARI MASCARENHAS - GO074818
AGRAVADO
:
MINAS GERVASON COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
:
ABRAAO LOPES FERREIRA - MG165927
CAMILLA PINEL COMPER - MG237974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E RESTRIÇÃO À
EMISSÃO DE NF-e. ALEGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR
TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA FORMULADO DIRETAMENTE NESTA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO ART. 113, §
2o, DO CTN. SÚMULA N. 284 DO STF. CRÉDITOS DE ICMS DE
EXPORTAÇÃO. ART. 25, § 1o, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.
87/1996. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTRIÇÕES POR LEGISLAÇÃO LOCAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrido
diretamente nesta instância é inadequado, pois o recurso especial não possui
efeito suspensivo automático (art. 995 do Código de Processo Civil), e o juízo
de origem mantém competência executiva para assegurar a efetividade da
decisão favorável ao recorrido.
2. Ausente o necessário prequestionamento quanto às teses de
nulidade por supressão de instância e de reformatio in pejus. Incidência das
Súmulas n. 282 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”) e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (“O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento”). Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.064.207/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe
31/8/2023; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe 31/8/2023.
3. A invocação do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, para
sustentar a legitimidade do bloqueio de inscrição estadual como medida
cautelar administrativa, revela deficiência na fundamentação, por dissociação
entre o dispositivo legal e a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do
Documento eletrônico VDA57100864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bcfadc53-5f3e-40f9-85e4-ca0cb3ed7a16

Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe 6/9/2023; AgInt
no REsp n. 1.987.866/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 8/8/2022, DJe 15/8/2022.
4. O art. 25, § 1o, inciso II, da Lei Complementar n. 87/1996, que
disciplina o aproveitamento e a transferência de créditos de ICMS acumulados
em decorrência de operações de exportação, possui eficácia plena. É ilegítima
a restrição imposta por legislação local ou atos infralegais que condicionem ou
limitem a transferência desses créditos, sob pena de violação do princípio da
não cumulatividade. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.184.718/RS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe
14/9/2023; AgInt no REsp n. 2.115.789/MG, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN 11/4/2025.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA57100864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bcfadc53-5f3e-40f9-85e4-ca0cb3ed7a16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144152 - GO(2026/0004755-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
: LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
JOAO VITOR FERRARI MASCARENHAS - GO074818
AGRAVADO
: MINAS GERVASON COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ABRAAO LOPES FERREIRA - MG165927
CAMILLA PINEL COMPER - MG237974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
BLOQUEIO
ADMINISTRATIVO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E RESTRIÇÃO À
EMISSÃO DE NF-e. ALEGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR
TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA FORMULADO DIRETAMENTE NESTA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO
§
ART. 113,
2o, DO CTN. SÚMULA N. 284 DO STF. CRÉDITOS DE ICMS DE
EXPORTAÇÃO.
§ 1o, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.
ART. 25,
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE
87/1996.
RESTRIÇÕES
POR
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrido
diretamente nesta instância é inadequado, pois o recurso especial não possui
efeito suspensivo automático (art. 995 do Código de Processo Civil), e o juízo
de origem mantém competência executiva para assegurar a efetividade da
decisão favorável ao recorrido.
2. Ausente o necessário prequestionamento quanto às teses de
nulidade por supressão de instância e de
Incidência das
reformatio in pejus.
Súmulas n. 282 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”) e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (“O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento”). Precedentes: AgInt no
, relator
AREsp n. 1.064.207/SP
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
28/8/2023,
AgInt no
, relatora Ministra Assusete
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/8/2023,
31/8/2023.
3. A invocação do
§ 2o, do Código Tributário Nacional, para
art. 113,
sustentar a legitimidade do bloqueio de inscrição estadual como medida
cautelar administrativa, revela deficiência na fundamentação, por dissociação
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

entre o dispositivo legal e a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”). Precedentes: AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.930.411/RS
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt
4/9/2023,
6/9/2023;
no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.987.866/SP
Turma, julgado em
DJe
8/8/2022,
15/8/2022.
4. O
§ 1o, inciso II, da Lei Complementar n.
que
art. 25,
87/1996,
disciplina o aproveitamento e a transferência de créditos de ICMS
acumulados em decorrência de operações de exportação, possui eficácia
plena. É ilegítima a restrição imposta por legislação local ou atos infralegais
que condicionem ou limitem a transferência desses créditos, sob pena de
violação do princípio da não cumulatividade. Precedentes: AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.184.718/RS
julgado em
DJe
AgInt no
,
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.115.789/MG
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
7/4/2025,
11/4/2025.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DE GOIÁS
contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, que inadmitiu
recurso especial, apresentado na Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5641124-
04.2024.8.09.0051, cujo acórdão possui a seguinte ementa (fls. 565-566 e 568-569):

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL COMO RESTRIÇÃO À EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. ILEGALIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. I.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra
sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade administrativa a
liberação do bloqueio da inscrição estadual de empresa contribuinte, em razão de
medida restritiva que impedia a emissão de notas fiscais eletrônicas, sob o
fundamento de indícios de fraude fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição
estadual, com o consequente bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas,
constitui meio legítimo de atuação da Administração Tributária ou se configura
sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sabe-se que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar o
cumprimento das obrigações tributárias, podendo adotar medidas cautelares, desde
que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Cumpre-nos registrar que o bloqueio da inscrição estadual e da emissão
de notas fiscais, sem prévia instauração de processo administrativo regular,
configura sanção política, vedada pelas Súmulas no 70, no 323 e no 547 do STF.
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

5. A suspensão da inscrição impede o exercício regular da atividade
econômica da empresa, ferindo os princípios constitucionais do devido processo
legal e da livre iniciativa.
6. O argumento de que a medida possui caráter cautelar não se sustenta
diante da ausência de constituição de crédito tributário e da inexistência de controle
judicial prévio.
7. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de adoção de
restrições administrativas como meio indireto de cobrança ou repressão fiscal,
especialmente em casos sem decisão administrativa ou judicial definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E
DESPROVIDAS.
Tese de julgamento:
“1. O bloqueio da inscrição estadual e a consequente vedação à emissão de
notas fiscais eletrônicas, sem instauração de procedimento administrativo regular,
configura medida ilegal e abusiva.”
“2. A imposição de restrições administrativas que inviabilizam a atividade
econômica da empresa, como meio de repressão fiscal, constitui sanção política
vedada pelas Súmulas no 70, no 323 e no 547 do STF.”
“3. A Administração Pública deve respeitar o devido processo legal antes
de adotar qualquer medida que limite o exercício da atividade empresarial.”

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. Foram acolhidos os
embargos da empresa, com efeitos infringentes, para constar expressamente o direito de
transferir para terceiros o saldo credor de ICMS de exportação com base no
§ 1o,
art. 25,
inciso II, da Lei Complementar n.
e rejeitados os embargos do Estado (fls. 620-
87/1996,
638).
Em embargos subsequentes opostos pelo Estado, a Corte de origem acolheu
para sanar contradição no dispositivo e fazer constar o não provimento da remessa
necessária (fls. 668-677).
Irresignado, o Estado de Goiás interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alínea
, da Constituição da República, alegando violação dos arts.
art. 105, inciso III,
a
1.013 do Código de Processo Civil; 113, § 2o, do Código Tributário Nacional; e 25, § 1o,
II, da Lei Complementar n.
além de apontar afronta à Súmula n. 45 do Superior
87/1996,
Tribunal de Justiça.
Sustentou, em síntese, nulidade do acórdão integrativo por supressão de
instância e agravamento indevido da situação da Fazenda Pública em remessa necessária;
tese de que o bloqueio da inscrição estadual consubstanciou medida acautelatória
legítima, fundada em indícios de fraude e descumprimento de obrigações acessórias; e
interpretação de que a transferência de créditos de exportação depende da emissão de
documento que reconheça o crédito pela autoridade fiscal (fls. 682-699).
O apelo especial foi inadmitido na Corte de origem pelos seguintes
fundamentos: (i) inviabilidade de apreciação de ofensa a súmula em recurso especial
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

); (ii) ausência de prequestionamento dos dispositivos federais
(Súmula n. 518/STJ
indicados
, por analogia); e (iii) impossibilidade de
(Súmula n. 282/STF
prequestionamento ficto por ausência de alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil nas razões do Recurso Especial (fls. 748-756).
O Estado de Goiás interpôs Agravo em Recurso Especial contra a decisão de
inadmissibilidade (fls. 776-787).
A agravada apresentou contraminuta ao agravo em recurso especial (fls. 809-
817).
A agravada apresentou manifestação diretamente a este Relator, com pedido
incidental de tutela de urgência (art. 300 do CPC), alegando fumus boni iuris e periculum
in mora diante do bloqueio administrativo da emissão de NF-e que inviabiliza a
utilização e transferência dos créditos de ICMS de exportação e impede o exercício da
atividade econômica.
Assim, requer a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo até o
julgamento definitivo e sustenta o não conhecimento do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 932,
inciso III, do CPC e
) e por pretensão de revolvimento fático-
Súmula n. 182/STJ
probatório
) (fls. 856-858).
(Súmula n. 7/STJ
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos fundamentos consignados na decisão agravada, passo ao exame do
Recurso Especial.
De início, entendo descabido o pedido de tutela de urgência elaborado pela
parte agravada às fls. 856-858. Isto porque, se a decisão na origem já é favorável ao
recorrido, e uma vez que o recurso especial não tem efeito suspensivo automático
(regra geral do
do CPC), a via natural e tecnicamente mais adequada para o
art. 995
agravado preservar seu direito não é pedir liminar ao STJ, mas sim noticiar eventual
descumprimento ao juízo de origem, que mantém competência executiva mesmo durante
urso especial.
o processamento do rec
Assim, considero prejudicada a análise do pleito liminar.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF.

No mais, o Tribunal de origem não apreciou a tese sobre a nulidade do
acórdão integrativo por supressão de instância ou sobre eventual reformatio in pejus, e a
parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração de fls. 642-644,
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.064.207/SP
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/8/2023,
31/8/2023;
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.024.868/PR
em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 113, § 2o, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A
AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.

O art.
não possui comando
113, § 2o, do Código Tributário Nacional
normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada – de que a medida cautelar
administrativa de bloqueio da inscrição estadual é legítima e não configura sanção
política –, que está dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido AgInt no
, relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.930.411/RS
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/9/2023,
6/9/2023;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.987.866/SP
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.

MÉRITO.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
DE
ICMS
ACUMULADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
§ 1o, INCISO
ART. 25,
II, DA LC N.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
87/96.

Aduziu o recorrente que o acórdão recorrido, ao qualificar o
§ 1o,
art. 25,
inciso II, da LC n.
como norma de eficácia plena e vedar restrições estaduais,
87/1996
anulou indevidamente o poder regulamentar e fiscalizatório do Estado, contrariando a
própria exigência de “documento que reconheça o crédito” emitido pela autoridade
competente.
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

O argumento recursal não merece guarida. O acórdão integrativo da Corte de
origem reconheceu, com base no
§ 1o, inciso II, da Lei Complementar n.
art. 25,
87/1996,
a eficácia plena do direito de transferência dos créditos de ICMS de exportação e vedou
restrições procedimentais impostas por norma estadual. Tal entendimento está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS 280 E
282 DO STF E 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ICMS. EXPORTAÇÃO.
SALDO CREDOR. TRANSFERÊNCIA. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA
LEGISLAÇÃO LOCAL. ILEGITIMIDADE.
1. É deficiente a parte do agravo interno que pugna pela aplicação da
Súmula 283 do STF sem identificar qual o fundamento autônomo adotado no
acórdão recorrido que não teria sido objeto de impugnação nas razões do recurso
especial, ensejando, no ponto, a incidência da Súmula 284 do STF.
2. Os demais óbices suscitados, relativos às Súmulas 280 e 282 do STF e 7
do STJ, são inaplicáveis na espécie, visto que a tese sustentada pela contribuinte em
torno da aplicação do
§ 1, da LC n.
referente ao direito de
art. 25,
87/1996,
transferência para terceiro de saldo credor de ICMS relacionado com saídas
destinadas à exportação, foi efetivamente examinada no acórdão recorrido e sua
análise dispensa reexame de prova e de direito local, mas apenas a revaloração das
premissas fáticas e normativas já delineadas no julgado a quo.
3. "O disposto no
§ 1o, da Lei Complementar n.
que
art. 25,
87/96,
trata do aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência de
operações de exportação, cuida de norma de eficácia plena, não sendo
permitido à lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos
referidos créditos, porquanto resultaria em infringência ao princípio da não
cumulatividade" (AgInt no
, relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.184.718/RS
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
). No mesmo
11/9/2023,
14/9/2023.
sentido: AgRg no AgRg no
, relator Ministro Herman
REsp n. 1.380.718/MA
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/4/2015,
30/6/2015.
4. É ilegítima a disposição contida na legislação local que proibe a
transferência de saldo credor de ICMS prevista no
§ 1o, II, da LC
a
art. 25,
87/1996
contribuinte que tenha débito do imposto legalmente garantido ou com a
exigibilidade suspensa. Nesse sentido: AgInt no
, relator
REsp n. 2.101.719/MG
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.115.789/MG
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 18 E 485, VI, DO CPC E 97, 99 E 111 DO CTN.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE
ICMS ACUMULADOS EM DECORRÊNCIA DE EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS POR TERCEIRO
ADQUIRENTE. LIMITAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR LOCAL.
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegação trazida no
apelo nobre acerca da aventada ofensa aos arts. 18 e 485, VI, do CPC e 97, 99 e 111
do CTN, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual
omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, impossível o
conhecimento do recurso especial no ponto, à incidência da
.
Súmula 282/STF
2. O disposto no
§ 1o, da Lei Complementar n.
que trata
art. 25,
87/96,
do aproveitamento de créditos de ICMS acumulados em decorrência de
operações de exportação, cuida de norma de eficácia plena, não sendo
permitido à lei local impor qualquer restrição ou vedação à transferência dos
referidos créditos, porquanto resultaria em infringência ao princípio da não
cumulatividade. Precedentes.
3. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o Estado federado exorbita de seu
poder regulamentar ao limitar o aproveitamento dos créditos de ICMS de
exportação de mercadorias por empresa cessionária. Precedentes: AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 1.888.109/RS
julgado em
DJe
AgInt no
,
16/11/2020,
19/11/2020;
AREsp n. 1.921.101/RS
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
23/5/2022,
de
e AgRg no
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
26/5/2022;
AREsp 187.884/RS
Lima, Primeira Turma, DJe 18/6/2014.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.184.718/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:58
Código de Controle do Documento: 0726edf8-2299-4e85-b9e8-954b45081749

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.144.152 / GO
Número Registro: 2026/0004755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
564112404 56411240420248090051
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
JOAO VITOR FERRARI MASCARENHAS - GO074818
AGRAVADO
: MINAS GERVASON COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: ABRAAO LOPES FERREIRA - MG165927
CAMILLA PINEL COMPER - MG237974
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/05/2026
20/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56935897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: c8cb69a6-760d-4a91-ae79-14ca2583b170

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: c8cb69a6-760d-4a91-ae79-14ca2583b170